Tribunal: TJSP
Processo: 2273800-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Revisional de contrato – Consignação em pagamento - Não se justifica o depósito de valores apurados unilateralmente - Legalidade dos cadastros de devedores - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273800-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JONATHA
SILVA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO YAMAHA MOTOR
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273800-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37206
AGRV.No: 2273800-82.2019.8.26.0000
FORO: PRAIA GRANDE
AGTE.: JONATHA SILVA DA CRUZ
AGDO.: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A
*TUTELA DE URGÊNCIA Requisitos Revisional de contrato
Consignação em pagamento - Não se justifica o depósito de
valores apurados unilateralmente - Legalidade dos cadastros de
devedores - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança
das alegações - Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 50 dos autos de origem, que indeferiu a tutela antecipada
requerida para que fosse permitido o depósito das parcelas em juízo, bem
como a abstenção da inclusão ou exclusão do nome do autor junto aos órgãos
de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo.
Aduz o agravante que estão presentes os requisitos
necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam o fumus boni
iuris e o periculum in mora; que restou demonstrada a presença de
capitalização de juros nos referidos contratos, prática que é vedada pelo
ordenamento jurídico brasileiro por se tratar de anatocismo (juros sobre
juros). Argumenta que a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção
ao crédito em nada beneficiará o agravado,; que a referida inclusão de seu
nome no cadastro de inadimplentes configuraria prática ilícita ; que o nome do
suposto devedor não pode ser incluído em cadastro de inadimplentes
enquanto o débito é objeto de discussão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273800-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, processado e com contrariedade.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão a fim de
que seja concedida a tutela antecipada requerida, permitindo-se o depósito
das parcelas em juízo, impedindo o prosseguimento de ação de busca e
apreensão e eventual inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência
passou a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304)
ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza
antecipação de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, o que não
se verifica na hipótese.
Acresça-se que não há prova da verossimilhança das
afirmações no que concerne à alegação de excesso de cobrança. Não se pode
afirmar, a priori, ser notório o alegado abuso da instituição bancária, devendo
haver prova concreta da ilicitude afirmada.
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273800-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Outrossim, se excesso há, deve ser comprovado, não
podendo ser admitida a utilização de critério unilateral de fixação de valores
sem prova em contrário, razão pela qual eventual depósito que seja realizado
no bojo do processo não terá condão para afastar a mora.
De resto, segundo a súmula 380 do STJ, “a simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
do autor (Rel. Min. Fernando Gonçalves, em 22/4/2009)”.
Nesse sentido, vem decidindo este E. Tribunal, “in verbis”:
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA
COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO- Agravo de
instrumento Requerimentos para consignação dos valores
que o agravante entende devidos ou do valor integral, não
inclusão ou exclusão de seus dados nos cadastros dos
Órgãos de proteção ao crédito e manutenção da posse do
veículo
financiado
-
Impossibilidade
Ausência
dos
requisitos do art. 273 do CPC Inteligência da Súmula 380
do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.273CPC”
(2572205520128260000
SP
0257220-55.2012.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data
de Julgamento: 17/01/2013, 11a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 18/01/2013)
“AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO Depósito de
valores supostamente incontroversos, com o fim de
purgar a mora e impedir a negativação do nome do autor
e
busca
e
apreensão
do
bem
Descabimento
Verossimilhança das alegações não evidenciada. Aplicação
da
Súmula
380
do
STJ.
RECURSO
PROVIDO.”
(3043845020118260000
SP
0304384-50.2011.8.26.0000,
Relator:
Cesar
Mecchi
Morales, Data de Julgamento: 18/10/2012, 24a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2012)
“TUTELA
ANTECIPADA
Consignação
incidental
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273800-82.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pagamento - Excepcionalidade da medida Ausência de
verossimilhança
Inscrição
em
cadastro
restritivo
Possibilidade Súmula 380 do S.T.J..380I - Impossibilidade
de utilização de cálculo unilateral, sem o necessário
contraditório, para fundamentar a pertinência de depósito
incidental, afastando a verossimilhança do direito alegado
como requisito de antecipação da tutela.II - A simples
propositura da ação revisional não tem o condão de
purgar
a mora do devedor (Súmula no 380 do
S.T.J.).Recurso
não
provido,
com
determinação.*
(174019520128260000 SP 0017401-95.2012.8.26.0000,
Relator:
Andrade
Marques,
Data
de
Julgamento:
01/03/2012, 22a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 03/03/2012)”
Quanto ao pedido de abstenção da inscrição do nome da
agravante em órgãos de proteção ao crédito, ressalta-se o entendimento do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, ao examinar
hipótese semelhante, nos autos do agravo de instrumento n° 726.070-6 da
Comarca de São Paulo, segundo o qual não há qualquer ilegalidade na
atividade do cadastramento de débitos nos mencionados órgãos, pois são
registros repetidores de outros bancos de dados, em regra públicos, de molde
a constituir função desenvolvida em decorrência da vida e que resguarda o
direito das demais pessoas.
Tal entendimento jurisprudencial era constante naquela
Colenda Corte que, aliás, também foi sufragado na apelação 627.545/0.
O Egrégio Tribunal de Justiça, igualmente, exarou esse
mesmo entendimento no aresto proferido na apelação 270.361-1/6.
Por conseguinte, é lícita a atividade desenvolvida pelos
órgãos de proteção ao crédito, licitude essa corroborada pela Lei 9.507/97,
que a disciplinou.
Consoante preleciona Humberto Theodoro Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273800-82.2019.8.26.0000 -Voto no
6
O SERASA é uma sociedade anônima, isto é, uma
entidade privada, que mantém um cadastro da clientela
bancária, para prestação de serviços exclusivamente a
seus associados, que são vários bancos nacionais. Os
dados compilados, como acontece em qualquer cadastro
bancário, são confidenciais e sigilosos. Seus registros não
são publicados ou divulgados perante estranhos. Servem
apenas de fonte de consulta para os bancos associados,
os quais utilizam as informações como dados necessários
ao estudo e deferimento das operações de crédito
usualmente praticadas. Anotar, portanto, a conduta de
certo cliente no cadastro do SERASA é operação de rotina
que jamais poderá ser vista como ato ilegal ou abusivo,
mesmo porque a atividade bancária tem nos dados
sigilosos do cadastro da clientela o principal instrumento
de segurança da atividade creditícia que desempenha. Na
verdade,
nenhum
estabelecimento de crédito pode
prescindir do apoio de rigoroso controle cadastral sobre a
idoneidade moral e patrimonial dos seus mutuários, em
virtude da própria natureza das operações que constituem
a essência de sua mercancia.
Ademais, não se pode olvidar que o “fim único dos
arquivos de consumo é necessariamente prospectivo um olhar para frente,
dedicado a alertar credores potenciais sobre os riscos envolvidos ao
negociarem com esses ou aqueles consumidores”.
Destarte, impedir o registro de devedores toda vez que
contestarem judicialmente o débito que afirmam existir, significa que
constarão nos cadastros como adimplentes, o que não é verdade. Entende-se
que, assim, a Justiça estará contribuindo para acobertar situações de
inadimplência, possibilitando que seja concedido crédito àqueles que não têm
condições de honrá-lo e que caso fossem consultados os cadastros, figurariam
como devedores, advindo daí prejuízos a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273800-82.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Nesse sentido, em julgado do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro César Asfor Rocha, há recomendação de cautela no
impedimento do registro. Conforme ementa que segue:
CIVIL.SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO
NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta Corte
acerca dos juros remuneratórios e da comissão de
permanência
(REsp's
ns.
271.214-RS,
407.097-RS,
420.111-RS), e a relativa freqüência com que
devedores
de
quantias
elevadas
buscam,
abusivamente, impedir o registro de seus nomes
nos cadastros restritivos de crédito só e só por
terem ajuizado ação revisional de seus débitos, sem
nada pagar ou depositar, recomendam que esse
impedimento
deva
ser
aplicado
com
cautela,
segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às
peculiaridades de cada caso. Para tanto, deve-se ter,
necessária e concomitantemente, a presença desses três
elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor
contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
que haja efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e
em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo
a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor
referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de
Defesa do Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em
defesa dos seus direitos, não servindo, contudo, de
escudo para a perpetuação de dívidas. Recurso conhecido
pelo dissídio, mas improvido. (grifos nossos).
Ainda, no teor do citado acórdão, o relator ressalta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273800-82.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Não
tem
respaldo
legal,
no
meu
entender,
obstaculizar o devedor do registro nos cadastros de
proteção ao crédito apenas e tão-somente pelo fato
de o débito estar sendo discutido em amparo ao
hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de
dívidas. (grifos nossos)
Do mesmo modo, não se justifica a manutenção da
posse do veículo financiado.
Sob os aspectos mencionados, de rigor a manutenção da
r. decisão agravada, tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator